Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736417-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LEONARDO DE FREITAS COSTA, GERSON MENANDRO GARCIA DE FREITAS JUNIOR, CELSO BUENO DA FONSECA AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS MENEZES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leonardo de Freitas Costa e Outros contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud apenas da última declaração de bens do executado (IDs no 30703967 e no 106395406). 2. Os agravantes defendem a necessidade de consulta das 5 últimas declarações. Afirmam que o sigilo imposto protege os dados ali indicados e que a comparação das declarações poderia demonstrar eventual dilapidação patrimonial. Informam que a dívida é de aproximadamente R$ 900.000,00 e que o Sisbajud localizou apenas R$ 76,10 nas contas bancárias do agravado. 3. De maneira lateral, alegam falta de fundamentação na decisão agravada. Reforçam a necessidade de conferir efetividade ao processo executivo. Apontam a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela, pois possuem direito ao crédito perseguido e o devedor pode ter alienado seus bens para evitar o adimplemento da obrigação. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a consulta às 5 últimas declarações do imposto de renda do agravado pelo sistema Infojud. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 30703969). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução de título extrajudicial (confissão de dívida) iniciou-se em 9/11/2020 e apesar de citado, o agravado não comprovou o pagamento da dívida ou se defendeu. 12. Foram realizadas consultas nos sistemas conveniados ao Tribunal quanto à existência de bens, valores e direitos registrados em nome do agravado (ID no 103910602 e seguintes dos autos originais). Todavia, a decisão ponderou que a consulta via Infojud seria restrita a última declaração enviada pelo agravado à Receita Federal. 13. Ocorre que a diligência pleiteada pelo credor está em consonância com a dinâmica processual, ao menos em parte, considerando que o agravado já foi citado na origem, por isso, a adoção de medidas que contribuam para a satisfação do crédito, atualmente no valor de R$ 832.399,21 (ID no 30703966, pág. 3), são necessárias. 14. A consulta às cinco últimas declarações do imposto de renda do agravado demonstrará a existência de bens e direitos, bem como eventual dilapidação patrimonial. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja realizada consulta via sistema Infojud das 5 (Cinco) últimas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do agravado (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. As declarações deverão permanecer em segredo de justiça, acessíveis apenas aos advogados das partes. Os demais atos processuais continuarão públicos. 18. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO